Tribunal: TJDFT
Processo: 0724613-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724613-44.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEIDIANE ELIANA DO NASCIMENTO APELADO: CRISLEY DE LIMA GOMES, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL RENASCER D E S P A C H O Intime-se a apelante para realizar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, consonante dispõe o artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator